Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos, etc.
I.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Yhackson Lenno Oliveira Souza, qualificado, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca da Primavera do Leste/MT.
Explicitou-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, em 29 de agosto de 2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Posteriormente, a denúncia foi oferecida em 11 de setembro de 2019 e recebida em 23 de setembro de 2019.
Afirmou-se que, em 16 de outubro de 2019, a Colenda Segunda Câmara Criminal/TJMT concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 1013652-26.2019.8.11.0000, para o fim de substituir a medida gravosa de prisão por medidas cautelares, dentre elas, o monitoramento eletrônico.
Asseverou-se que em razão do longo decurso de prazo de cumprimento dessa cautelar sem que houvesse qualquer situação desfavorável ao paciente, foi postulado, em 27 de outubro de 2020, a revogação do monitoramento eletrônico, não havendo, até a presente data, manifestação judicial.
Desta forma, requer a concessão da ordem, inclusive em liminar, a fim de que seja afastado a medida cautelar diversa da segregação de monitoramento eletrônico (id. 81066485). Juntou documentos.
É o breve relato do necessário.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Yhackson Lenno Oliveira Souza, qualificado, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca da Primavera do Leste/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora).
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Em resumo, aduziu-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 29 de agosto de 2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Posteriormente, em 16 de outubro de 2019, a Colenda Segunda Câmara Criminal/TJMT concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 1013652-26.2019.8.11.0000, para o fim de substituir a medida gravosa de prisão por medidas cautelares, dentre elas, o monitoramento eletrônico.
Asseverou-se que em razão do longo decurso de prazo de cumprimento dessa cautelar sem que houvesse qualquer situação desfavorável ao paciente, foi postulado, em 27 de outubro de 2020, a revogação do monitoramento eletrônico, não havendo, até a presente data, manifestação judicial.
Emerge dos autos processuais que após a defesa do paciente requerer o afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento (id. 81066487, p. 79/80).
Não havendo sequer conclusão a autoridade apontada como coatora, não podendo de plano verificar se houve indolência judiciária, especialmente diante da situação pandêmica em que se encontra o país e o Estado de Mato Grosso.
Ainda, não obstante as alegações do beneficiário, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, o excesso de prazo, pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações complementares, especialmente quanto a alegada demora na análise, bem como a cronologia do feito, juntando cópias dos documentos probatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial).
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.